Tribunal: TJMT
Processo: 1029312-20.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA - FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PARA DEMONSTRAR A LEGALIDADE DAS FATURAS – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA E READEQUAÇÃO DAS FATURAS- INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE CORTE OU NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS INOCORRENTE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A requerida não apresentou provas aptas para comprovar a legalidade dos débitos referentes aos meses contestados: janeiro/2020, fevereiro/2020, agosto/2020, setembro/2020 e outubro/2020.
2. O histórico de consumo que monstra que o consumo da parte Autora no período de 04/2020 a 08/2020 não ultrapassava 439kWh, contudo nos meses contestados o consumo chegou a 2.371kWh. Nesse contexto, resta evidenciado o aumento repentino e excessivo no consumo de energia, sem qualquer razão aparente, desincumbindo-se o consumidor do ônus da prova mínima.
3. Ausência de suspensão no fornecimento de energia elétrica e/ou inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.
4. A cobrança indevida não gera dano indenizável, posto que não se constitui em ofensa à honra, mas mero aborrecimento da vida civil.
5. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1029312-20.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[SEBASTIAO ELOI DE AZEVEDO - CPF: 307.758.179-53 (RECORRENTE), PAULO ROBERTO FRANCO - CPF: 473.954.861-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022